Tribunal: TJSP
Processo: 2030772-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Societário - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – Decisão que deferiu o pedido para decretar a indisponibilidade do imóvel descrito na inicial – Em fase de cognição sumária, verifica-se que há indícios de esvaziamento do patrimônio da Blanchard para dificultar o pagamento dos haveres dos agravados, de modo a justificar a providência cautelar pleiteada -

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Societário - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – Decisão que deferiu o pedido para decretar a indisponibilidade do imóvel descrito na inicial – Em fase de cognição sumária, verifica-se que há indícios de esvaziamento do patrimônio da Blanchard para dificultar o pagamento dos haveres dos agravados, de modo a justificar a providência cautelar pleiteada - Requisitos do art. 300, do CPC, preenchidos - Recurso improvido."